Tribunal: TJES
Processo: 5012369-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012369-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE BESERRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRA O AUTOR QUE EM 2021 TOMOU CONHECIMENTO DE QUE HAVIA UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM SEU NOME JUNTO À REQUERIDA, N.º 12421920, DE R$1.098,00 E COM DESCONTOS DE R$46,85 COM DESCONTOS MENSAIS QUE SOFREM ATUALIZAÇÕES ANUAIS NOS VALORES, SENDO QUE O INÍCIO DOS DESCONTOS SE DEU EM 02/2017. POR NÃO TER SOLICITADO NENHUM CONTRATO ABRIU UMA SOLICITAÇÃO NO PROCON EM 25/05/2022, SENDO ORIENTADO A ENTRAR EM JUÍZO. OS DESCONTOS FORAM REALIZADOS EM 64 MESES, DE FEVEREIRO/2017 ATÉ MAIO/2022, TOTALIZANDO R$3.731,00. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) LIMINAR PARA SUSPENDER TODOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SUA CONTA, B) CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO N.º 12421920 E A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, C) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO TOTAL DE R$ 3.731,00 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE 20.509,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA A) REVISAR O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA A MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL, 72 PRESTAÇÕES À 2,08% AO MÊS, B) DECLARAR QUITADO O CONTATO, C) CONDENAR A RÉ A RESTITUIR O VALOR DE R$ 643,64 E C) CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO ALEGANDO SENTENÇA EXTRA-PETITA E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AFASTO A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA-PETITA
UMA VEZ QUE SE TRATA DE EXORDIAL REALIZADA SEM O AUXÍLIO DE ADVOGADO, ESTANDO A CONVERSÃO DO CONTRATO DENTRO DO PARÂMETRO DO BUSCADO PELA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)